Tribunal: TJMT
Processo: 0008939-26.2013.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008939-26.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator em substituição legal:
Des.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 04.885.819/0001-34 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), MARYANA SANTANA RINALDI - CPF: 052.447.801-58 (ADVOGADO), JOARINA PATRICIA PINHEIRO - CPF: 046.189.101-86 (ADVOGADO), LUCAS BRAGUIM PINA - CPF: 050.853.351-12 (ADVOGADO), PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONVERSÃO DO DEPÓSITO EM RENDA EM FAVOR DO ESTADO – ART. 156, VI, CTN – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVADE APRESENTADA – CANCELAMENTO DO DAR, DE FORMA ADMINISTRATIVA – PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELO ESTADO -

PROCESSO EXTINTO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, CPC

- INCIDENTE JULGADO PREJUDICADO, POR PERDA DO OBJETO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Como cediço, a exceção de pré-executividade somente se mostra cabível para apontar a inexistência de pressupostos processuais ou de condições da ação de execução, ou, ainda, vícios afetos à liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, desde que suscetíveis de serem apreciados de plano pelo magistrado, por meio de prova pré-constituída.

A despeito de o pedido de extinção do cumprimento de sentença, formulado pelo
Estado
, com a comunicação de cancelamento do DAR, ter aportado aos autos após apresentação da exceção de pré-executividade, infere-se que o instrumento processual estava, desde o seu nascedouro, fadado ao fracasso, porquanto, não fosse o reconhecimento do Fisco, pela via administrativa, acerca da ilegitimidade do débito cobrado, a via eleita pela autora se mostraria ineficaz para o fim de obstar a conversão do depósito em renda em favor da Fazenda Pública Estadual, nos termos do artigo 156, VI do Código Tributário Nacional, e de promover o levantamento do valor depositado por ela em juízo.

Assim, bem andou o sentenciante, ao julgar extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 485, IV, do CPC, e, por conseguinte, julgar prejudicada a análise da exceção de pré-executividade, por perda do objeto, sem o arbitramento de honorários advocatícios em favor do executado.

RELATÓRIO.

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela empresa
Nutripura Nutrição Animal Ltda.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, julgou extinto, sem exame de mérito, o cumprimento de sentença formulado pelo
Estado de Mato Grosso
, nos autos da Ação Declaratória ajuizada pela apelante, razão pela qual reputou prejudicada a análise da exceção de pré-executividade por ela apresentada, por perda do objeto.

Neste apelo, a empresa autora sustenta a inocorrência da perda superveniente do interesse processual da exceção de pré-executividade, uma vez que o cancelamento do DAR

nº 999/03.556.937-57, relativo ao crédito indevido de ICMS, ocorreu somente após a formulação do propalado incidente.

Alega que o pedido de extinção do cumprimento de sentença, com a informação de cancelamento da CDA, foi apresentado somente após a formulação da exceção de pré-executividade, circunstância que importa no reconhecimento da procedência do pedido pelo
Estado de Mato Grosso
e impõe sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

Diz que, ao tentar se apropriar do valor depositado nos autos, a título de garantia de juízo, mesmo sabendo que o valor em discussão seria referente a tributo declarado ilegal e indevido, o
Estado

agiu de má-fé, razão pela qual deve ser condenado ao pagamento da multa do art. 81 do CPC, no importe de 10%.

Embora intimado, o
Estado de Mato Grosso
não apresentou contrarrazões (id. 198461702).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar na análise da irresignação recursal, impende fazer um breve relato dos fatos estabelecidos no processo.

Na hipótese, a empresa
Nutripura Nutrição Animal
ajuizou esta ação declaratória em face do
Estado de Mato Grosso
, visando a declaração de ilegalidade da cobrança efetivada pelo Fisco, por meio do DAR 999/03.556.937-57, no importe de R$ 17.206,23 (dezessete mil duzentos e seis reais e vinte e três centavos), decorrente de suposto crédito tributário.

Alegou, para tanto, que o referido débito fiscal era indevido, porque foi tributado no regime de
“estimativa antecipada”
, quando, na verdade, deveria ter sido observado o regime de tributação de
“apuração normal”
, em virtude da atividade exercida por ela, consistente na venda de insumos agrícolas.

Objetivando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com fundamento do art. 151, II, do CTN,
depositou o valor integral em juízo
(id. 198460699 - Pág. 70), com que obteve a concessão da tutela antecipada.

Ao analisar a pretensão formulada, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo probatório angariado nos autos, o magistrado singular julgou procedentes os pedidos, para declarar a inexigibilidade do crédito tributário, cobrado pelo DAR 999/03.556.937-57, condenado o Estado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 85 do CPC. No mesmo ato, o juiz determinou a liberação do valor depositado, em favor da autora, após o trânsito em julgado da sentença.

Irresignado, o
Estado
interpôs
recurso de apelação cível, que restou provido,
resultando na reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos autorais, invertendo-se os ônus sucumbenciais, culminando, assim, com a condenação da então apelada, ao pagamento dos honorários advocatícios.

Com o trânsito em julgado do acórdão, que sobreveio após a inadmissão do recurso especial, o
Estado
promoveu a execução do julgado, pugnando pela penhora de ativos financeiros da autora/executada para pagamento da verba honorária, bem como pela transferência, para sua conta, do valor do imposto que havia sido depositado para a garantia do juízo (art. 151, II, CTN).

Em atendimento à determinação judicial, a autora promoveu o depósito para pagamento dos honorários advocatícios, com que foi efetivada a quitação da verba honorária (id. 198461658 - Pág. 30); culminando a extinção do processo, nos termos do art. 924, II, do CPC (id. 198461658 - Pág. 32).

Após o trânsito em julgado desta sentença, inaugurou-se nova celeuma, desta feita, direcionada ao levantamento do valor (ou restante dele) que havia sido depositado pela autora, ora apelante, para garantia do juízo (art. 151, II, CTN), por ocasião da reiteração do pedido de antecipação de tutela formulado.

Por meio de reiterados requerimentos, o
Estado
postulou pela transferência dos valores para a sua conta, ao passo que a autora pugnou pela expedição de alvará para levantamento da mesma importância, argumentando a inexistência de ação de execução, com vistas ao recebimento da dívida fiscal.

Dirimindo a controvérsia instaurada, o magistrado singular proferiu a decisão de id. 198461686, por meio da qual indeferiu o pedido de levantamento do valor pela autora e determinou que o depósito fosse convertido em renda em favor da Fazenda Pública Estadual, extinguindo-se o crédito tributário referente ao DAR 999/03.556.937-57, nos termos do artigo 156, VI do Código Tributário Nacional.

Inconformada com o veredicto, de maneira apócrifa – já que demandaria a interposição do recurso competente -, a empresa autora, ora apelante, apresentou exceção de pré-executividade (id. 198461690), ressuscitando toda discussão acerca da (i)legalidade da cobrança do imposto por “Regime de Estimativa do ICMS”, que foi sepultada pelo trânsito em julgado do acórdão proferido no apelo, para sustentar a ilegalidade da liberação do valor depositado em favor do
Estado
, pugnando, ainda, pelo reconhecimento da inexistência do crédito tributário e pela condenação do Ente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Nesse enredo, é que me convenço pela manutenção da sentença impugnada.

Como cediço, a exceção de pré-executividade somente se mostra cabível para apontar a inexistência de pressupostos processuais ou de condições da ação de execução, ou, ainda, vícios afetos à liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, desde que suscetíveis de serem apreciados de plano pelo magistrado, por meio de prova pré-constituída.

Nesse contexto, a despeito de o pedido de extinção do cumprimento de sentença, formulado pelo
Estado
, com a comunicação de cancelamento do DAR, ter aportado aos autos após apresentação da exceção de pré-executividade, infere-se que o instrumento processual estava, desde o seu nascedouro, fadado ao fracasso, porquanto, não fosse o reconhecimento do Fisco, pela via administrativa, acerca da ilegitimidade do débito cobrado, a via eleita pela autora se mostraria ineficaz para o fim colimado, qual seja, obstar a conversão do depósito em renda em favor da Fazenda Pública Estadual, nos termos do artigo 156, VI do Código Tributário Nacional, e promover o levantamento do valor depositado por ela em juízo.

Assim, bem andou o sentenciante, ao julgar extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 485, IV, do CPC, e, por conseguinte, julgar prejudicada a análise da exceção de pré-executividade, por perda do objeto, sem o arbitramento de honorários advocatícios em favor do executado.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024